Tribunal: TJSP
Processo: 2284209-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Privado para análise de nulidade de intimação de decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial. A agravante alega ausência de intimação do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Privado para análise de nulidade de intimação de decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial. A agravante alega ausência de intimação do procurador e certificação equivocada de trânsito em julgado, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a nulidade da intimação por ausência de comunicação ao procurador da agravante e (ii) a competência para análise da nulidade apontada.
III. Razões de Decidir
3. A alegada nulidade, por ausência de correta intimação e equivocada certificação de trânsito em julgado, deve ser analisada pelo órgão que realizou o ato, por se tratar de nulidade ex tunc.
4. A competência para se manifestar sobre a irresignação é da Presidência da Seção de Direito Privado, tornando definitiva a tutela concedida.
IV. Dispositivo e Tese
5. RECURSO PROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A nulidade de intimação deve ser analisada pelo órgão competente que realizou o ato. 2. A competência para análise da nulidade é da Presidência da Seção de Direito Privado.